Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-76.2022.8.11.0022
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000342-76.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO TAVARES - CPF: 361.813.661-72 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INSUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da Teoria da Asserção,
quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do S
TJ.

2. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

não

indic
am

os

pagamentos

em
favor da
parte

reclamada
,
mas
para
terceiro
(Banco do Bradesco),
são insuficientes para prova
da quitação, razão pela qual
a
cobrança

é
legitima

não

configura
conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000342-76.2022.8.11.0022

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
EDNALDO TAVARES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDNALDO TAVARES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO PAN
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a parte reclamada não trouxe aos autos nenhuma prova que justifique o débito e
a
consequente restrição. Julgou p
rocedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito e condenou a parte reclamada
a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) é
parte
ilegítim
a
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,

que

questiona

negativação

realizada

pelo

B
anco Bradesco; b) a
parte

reclamante

possui

cartão
de
crédito

consignável
e
deixou
de
efetuar

os

pagamentos
das
faturas
; c)
agiu
no
exercício
regular do
direito

ao

negativar
o
nome
da
parte

reclaman
te
; d) o
alegado

acordo

realizado

não

foi
com a
parte

reclamada
, mas com outro banco
conforme

os

comprovantes
de
pagamentos

juntados
, que
demonstram
que
o

beneficiário
é o Banco Bradesco e
não
a
parte

reclamada
.
Requereu o provimento do recurso para reform ar a sentença e declarar

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
no polo
passivo
,
bem

como

julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo

a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
contrato
de
cartão
de
crédito

consignável
e o
print
da
negativação

juntado

na

impugnação
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil d
a
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequív
oca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTI
CULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se
sabe
, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,

uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
.
(...)
(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relato
r: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5a
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As
partes

divergem

quanto
à
quitação
da
dívida

negativada
,
no valor de R$1.276
,17
(
contrato
434639130112500).

Analisando
o
conjunto

fát
ico

probatório

disponível
,
mormente

os

comprovantes

juntados

nos

IDs
195603654 e 195603653,
constata
-se que
são

insuficientes

como

prova
da
quitação
,
pois se trata de documento s que não

indicam
a parte reclamada
como

favorecida
, podendo se referir ao pagamento de qualquer outro débito
junto ao Banco Bradesco
.

Por outro lado
,
a
parte

reclamada
junta
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
devidamente

assinado
e
não

impugnado

especificamente
(ID 195603663
)
,

bem como
o
seu

extrato

evolutivo
,
demonstra
ndo

a

inadimplência

(
ID 195603664
)
.

Embora
se deva
p
roporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
pois
o
consumidor
,
na

condição
de
devedor
,
tem
o
ônus

probatório

quanto
à
quitação

inequ
ívoca
da
dívida

reconhecida
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança

é
legitima
e
não

configura
conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024